Tribunal: TJSP
Processo: 1007906-11.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007906-11.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante FUNDAÇÃO CESP, é embargada MARIA JOSÉ NAKATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007906-11.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 28508 - LP
2
VOTO No: 28.508
EDCL. No: 1007906-11.2019.8.26.0664/50000
COMARCA: FORO DE VOTUPORANGA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: MAURICIO FERREIRA FONTES
EMBGTE.: FUNDAÇÃO CESP - FUNCESP
EMBGDA.: MARIA JOSÉ NAKATI
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.394/400, que negou provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado
fora omisso, vez que deixou de analisar a Súmula 608 do Superior Tribunal de
Justiça, a qual consolidou entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor a planos de saúde geridos sob a modalidade autogestão, como é o caso
da Funcesp.
Aduz que os planos operados por entidades fechadas de
previdência complementar como a Funcesp, são autogestões, e que suas
características afastam o conceito de consumidor previsto no art. 2o do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que nos planos de autogestão, como deixa clara a
própria denominação do instituto, de um lado o beneficiário é o destinatário dos
serviços de assistência à saúde, de outro lado é o seu próprio fornecedor, pois
participa da gestão da entidade operadora dos serviços. Não há, portanto, uma relação
de consumo, uma vez que não há uma comercialização dos benefícios geridos, mas
sim uma administração.
Alega que o V. acórdão também fora omisso quanto à
ausência de obrigatoriedade para fornecimento de medicamento fora da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007906-11.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 28508 - LP
3
contratual, incorrendo na violação do artigo 10, §4o, da Lei n.o 9.656, de 1998.
Anota que não pode fornecer cobertura além daquelas
previstas, pois não recebeu a contrapartida por isso, assim, quem acaba pagando por
isso são os demais participantes, já que a sinistralidade influência no reajuste anual
das mensalidades.
Aponta que não pode ser obrigada a prestar um serviço alheio
ao contrato que regula a relação jurídica entre as partes, uma vez que, quando da
contratação dos serviços, a Embargada tinha plena ciência da extensão e cobertura do
plano aderido, e que estes estão condicionados ao regulamento do plano bem como
ao Rol de cobertura da ANS.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007906-11.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 28508 - LP
4
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator